Tribunal: TJPA
Processo: 0800450-88.2022.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800450-88.2022.8.14.0060

APELANTE: ADRIANO VIEIRA DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: __________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0800450.88.2022.8.14.0060

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU-PA

APELANTE: ADRIANO VIEIRA DE OLIVEIRA

DEFENSOR PÚBLICO:
ALEXANDRE MARTINS BASTOS

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. SESSÃO DO PLENÁRIO DO JÚRI QUE CONDENOU O RÉU AO CRIME TIPIFICADO NO
ARTIGO 121, § 2º, INCISO I, C/C ART. 129, § 1º, I, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO
. No que concerne ao pleito de liberdade, esta Turma já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de
habeas corpus
, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado.

DA NULIDADE DA SENTENÇA
. TESE PARCIALMENTE ACOLHIDA. REU CONDENADO NOS CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 121, § 2º, I E ART. 129, § 1º, I, TODOS DO CPB.

1.
Da análise detida dos autos, verifica-se que o magistrado a quo ao fixar as penas do apelante no que diz respeito ao crime tipificado
no
art. 129, § 1º, inciso I do CPB
, não observou os
critérios trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal, onde primeiro se fixa a pena-base, à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal e em seguida se analisa a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, a presença ou não de causas de diminuição e aumento de pena, o que violou o princípio da individualização da pena.

2.
É nesse aspecto que tem razão a defesa, porém, diferentemente do que foi requerido, entendo que isso não configura caso de nulidade total da sentença, mas tão somente de nulidade parcial, recaindo especificamente sobre a dosimetria viciada, não afetando, por conseguinte, a validade da condenação do apelante pelo Conselho de Sentença.

3. Conforme entendimento das Cortes Superiores, os vícios na dosimetria de pena ensejam somente nulidade parcial da sentença.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer parcialmente
do presente recurso, e,
acolher parcialmente o pedido
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 29 de julho de 2024.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: __________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0800450.88.2022.8.14.0060

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU-PA

APELANTE: ADRIANO VIEIRA DE OLIVEIRA

DEFENSOR PÚBLICO:
ALEXANDRE MARTINS BASTOS

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação
interposto em favor de
ADRIANO VIEIRA DE OLIVEIRA
, por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Comarca de Tomé-Açu/PA
que condenou o réu as penas de
18 (dezoito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado,
pelo crime tipificado no

artigo 121, § 2º, inciso I, c/c art.129, § 1º, I, todos do Código Penal
.

Narrou a
denúncia
(id.17192192), que 20.03.2022, no Município de Tomé-Açu/PA, o denunciado
Adriano Vieira de Oliveira
foi preso em flagrante delito, em razão de lhe ser imputada a prática do crime de homicídio qualificado.

Consoante apurado em via administrativa, no dia dos fatos, por volta das 03h00min, no Balneário do Tião, localizado neste Município, o acusado, agindo com
animus necandi
, efetuou três disparos de arma de fogo contra a vítima
Pablo Junior de Oliveira da Silva Santos
, tendo um dos projéteis a atingido fatalmente e outro atingido a mão direita de
Carolaine Lima Correa
. Logo após os disparos, um dos seguranças do estabelecimento, de nome
Francisco das Chagas Gomes de Sousa
, foi até ao local de onde adveio o estampido, e, no caminho, deparou-se com o acusado, tendo uma pessoa desconhecida dito ao segurança que havia sido ele o autor dos disparos.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação da ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, §2º, incisos I e IV e art.288, c/c art.69, todos do CPB.

Recebimento da denúncia
em
5 de abril de 2022
(id.17192193).

Antecedentes criminais. (id.17192200-pág.1)

Resposta à Acusação. (id.17192199)

Citação do réu. (id.17192209)

Perícia de Constatação Munições e Acessórios. (id.17192220)

Perícia de Mecanismo e Potencialidade. (id.17192219)

Mídias de audiência. (id.17192253 à 17192235; 17192333 à 17192342)

Termo de Audiência. (id.17192232; 17192326)

Mandado de Prisão. (id.17192258)

Laudo Necropsia Médico-Legal. (id.17192348)

Termo de audiência de instrução e julgamento. (id.7272018)

Alegações finais do Ministério Público. (id.17192350)

Alegações finais da Defesa. (id.17192352)

Sentença de Pronúncia
prolatada
em 11/11/2019
. (id.17192360), julgou procedente a denúncia e pronunciou o acusado
ADRIANO VIEIRA DE OLIVEIRA
pelo crime dos
art.121, § 2º, inciso I, do CPB,
em relação a vítima
PABLO JUNIOR DE OLIVEIRA DA SILVA SANTOS e art. 129, § 1º, I, do CPB,
em relação a vítima
CAROLAINE LIMA CORREA,
na forma do
art. 70, do CPB
, para que o acusado seja submetido ao julgamento pelo Conselho de Sentença por ambos os crimes por se tratar de caso de conexão, conforme
art.78, I, do CPP.

Laudo Pericial nº 2022.02.000522-TAN. (id.17192370)

Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto. (id.17192404-pág.24)

Antecedentes criminais. (id.17192404-pág.39)

Mídias de audiência. (id.17192404 à 17192405)

Ata da 8ª Sessão do Tribunal do Júri de 2023. (id.17192422)

Termo de Leitura e Votação dos quesitos. (id.17192428)

Laudo Psicológico. (id.17192426)

Mídias de audiência. (id.17192430 à 17192455)

Sentença amparada na soberana decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri (id.17192429) no qual condenou o réu
ADRIANO VIEIRA DE OLIVEIRA,
as penas de 18 (dezoito) anos de reclusão, pelo crime tipificado no art.121, § 2º, inciso I, do CPB relativamente à vítima PABLO JÚNIOR DE OLIVEIRA DA SILVA SANTOS, e nas penas do art. 129, § 1º, I, do CPB, em relação à vítima CAROLAINE LIMA CORREA, na forma também do art. 70 do CPB.

Oitiva Sessão da oitava reunião do tribunal do júri.

(id.17192423)

Em suas
razões recursais
(id.18994373), a Defensoria Pública suscitou:

Redimensionamento da pena aplicada.

Em sede de
contrarrazões
(id.14885360), o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
do recurso e,
parcial provimento
,
do presente recurso apresentado pela defesa, devendo a sentença ser reformada somente quanto à valoração negativa da circunstância judicial culpabilidade.

Nesta
Superior Instância
(
id.19385273
), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento parcial
.

É o
relatório
.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço parcialmente
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação
interposto em favor de
ADRIANO VIEIRA DE OLIVEIRA
, por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Comarca de Tomé-Açu/PA
que condenou o réu as penas de
18 (dezoito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado,
pelo crime tipificado no

artigo 121, § 2º, inciso I, c/c art.129, § 1º, I, todos do Código Penal
.

1.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

No que concerne ao pleito de liberdade, esta Turma já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de
habeas corpus
, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado, vejamos entendimento jurisprudencial neste sentido:

APELAÇÃO PENAL. ART. 121, CAPUT DO CPB. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. REJEITADA. PRIS O DEVE SER DISCUTIDA VIA HABEAS CORPUS. DECISO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇO DO JULGADO E NECESSIDADE DE NOVO JÚRI. ALEGAÇO DE NO RECONHECIMENTO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE DOSIMETRIA. IMPROCEDENTE. SE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FORAM ANALISADAS DENTRO DE UM CRITÉRIO ESCORREITO PELO JUÍZO SENTENCIANTE E, DIANTE DO RESULTADO ENCONTRADO, FORA FIXADA A SANÇO, NO HÁ QUE SE FALAR EM ERRO DE DOSIMETRIA. RECURSO IMPROVIDO. DECISO UNÂNIME. 1. O direito de o condenado aguardar o julgamento do recurso em liberdade deve ser discutido na via do habeas corpus, instrumento processual cabível para discutir violação ao direito de ir e vir do apelante, conforme entendimento já pacificado por este Tribunal; 2. O entendimento exarado pelo Tribunal do Júri se encontra dentro de um critério escorreito de razoabilidade probatória com o conjunto produzido neste processo, pois realmente há provas suficientes que ensejam um decreto condenatório em desfavor do apelante. Com efeito, é cediço que a Constituição da República concedeu ao Tribunal Popular a misso de julgar o seu próximo pela prática de crimes dolosos contra a vida, e, assim como nós, componentes do Poder Judiciário, os jurados analisam as provas produzidas na instruço feita diante de si e ainda aquelas que constam dos autos para chegar a sua concluso. 3. No há que se falar em excesso de dosimetria quando o julgador, no exercício discricionário de sua funço jurisdicional, estabeleceu a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, de modo que, havendo a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se impossível a fixaço da penabase no mínimo legal, sendo certo que ele agiu de acordo com a reprovaço exigida no caso concreto. 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2017.04476624-80, No Informado, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgo Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-17).

Assim, diante de exposto, não conheço do pedido na referida peça processual.

A Defesa se insurge contra a sentença condenatória, sob a alegação da não observância do princípio da individualização das penas impostas ao apelante, pois o édito condenatório fixou apenas a pena do crime de homicídio, sendo que a pena de lesão corporal imputada não foi devidamente fixada, o que inviabiliza a análise de possível prescrição da pena, o que a ausência de discriminação das sanções penais afronta diretamente o referido princípio, em especial o disposto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, que obriga o magistrado fundamentar cada uma de suas decisões e, em consequência, as penas aplicadas para cada um dos crimes.

DA NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA

Inicialmente a Defesa requer a nulidade da sentença sob o fundamento de violação do princípio da individualização da pena, tendo em vista de não ter o juízo a quo fixado a pena em relação ao delito de lesão corporal.

Após o Apelante ser submetido a 8ª Sessão do Tribunal do Júri da Comarca de Tomé-Açu, no qual o Conselho de Sentença reconheceu que o réu mediante uma só ação, praticou dois crimes tipificados no
art. 121, § 2º, I, do CPB
e
art. 129, § 1º, inciso I do CPB,
incidindo em concurso formal do
art. 70 do CPB.

Para melhor compreensão da matéria, transcrevo trecho da sentença hostilizada referente à fixação da pena, confira-se:

.”

Verifica-se com a mais respeitosa vênia ao magistrado prolator da sentença recorrida, analisando detidamente os autos, pude constatar a ocorrência de nulidade da dosimetria da sentença, haja vista que o Juízo de origem violou, manifestamente, o princípio da individualização das penas. Explico.

Ressalto que no direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à
garantia da individualização da pena
encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988,
segue o critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
, onde primeiro se fixa a pena-base, à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal e
em seguida se analisa a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, a presença ou não de causas de diminuição e aumento de pena.

É cediço que o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja necessária e suficiente para reprovação dos crime
s.

O mestre Guilherme de Souza Nucci acrescenta:

"
É imperioso destacar que cada fase exige fundamentação. Trata-se de direito do réu acompanhar todas as etapas da individualização da sua pena. A falta de motivação pode acarretar a nulidade da sentença ou, no mínimo, a redução da reprimenda ao mínimo possível
." (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal: parte geral: parte especial. São Paulo: Ed. Revistados Tribunais, 2007 - p. 471).

A presente dosimetria de pena aplicada na sentença combatida, trata-se de concurso formal de crimes, disposto nos seguintes termos do art. 70 do CPB

A
rt. 70
- Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.

Quando há pluralidade de delitos, cabe ao julgador realizar a dosimetria para cada delito sopesando separadamente as peculiaridades objetivas e subjetivas de cada um deles, não sendo admissível dosimetria conjunta que não especifique a qual dos crimes a análise de cada uma das fases do sistema trifásico, sob pena de afrontar o princípio da individualização da pena insculpido no artigo 5º, XLVI da Constituição da República.

Da análise detida dos autos, verifica-se que o magistrado a quo ao fixar as penas do apelante no que diz respeito ao crime tipificado
no
art. 129, § 1º, inciso I do CPB
, não observou os
critérios trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
, onde primeiro se fixa a pena-base, à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal e
em seguida se analisa a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, a presença ou não de causas de diminuição e aumento de pena, o que violou o princípio da individualização da pena.

É nesse aspecto que tem razão a defesa, porém, diferentemente do que foi requerido, entendo que isso não configura caso de nulidade total da sentença, mas tão somente de nulidade parcial, recaindo especificamente sobre a dosimetria viciada, não afetando, por conseguinte, a validade da condenação do apelante pelo Conselho de Sentença.

Nesse sentido, é farta a jurisprudência das Cortes Superiores:

PENAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. PRECEDENTES STF. ORDEM DENEGADA.

1. A presente impetração visa ao reconhecimento de nulidade da sentença condenatória prolatada em desfavor do paciente, sob o fundamento de ausência de fundamentação na dosimetria da pena aplicada. 2. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que nulidade quanto à dosimetria da pena não vicia inteiramente a sentença e o acórdão das instâncias inferiores, mas diz respeito, apenas ao critério adotado para a fixação da pena. Tudo o mais neles decidido é válido, em face do princípio
utile per inutile non vitiatur.
(HC 59.950/RJ, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 01.11.1982). 3. Habeas corpus denegado (HC n. 94.888/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 10/12/2009).

HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO. OCORRÊNCIA APÓS A SEGUNDA SENTENÇA, REFEITA POR DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. ORDEM DENEGADA. (...) 3. O Superior Tribunal de Justiça entende que os vícios decorrentes da individualização da pena ocasionam anulação parcial da sentença e não afetam sua validade. Isso significa que a primeira sentença é causa interruptiva da prescrição da pretensão punitiva. No entanto, somente após escoado o prazo recursal da segunda sentença é que se tem o trânsito em julgado da condenação para o Ministério Público, o que inaugura o prazo da prescrição da pretensão executória. 4. Habeas corpus denegado. (HC 383.521/PR, Sexta Turma, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura; julgado em 06/04/2017, DJe 20/04/2017)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APELAÇÃO. ANULAÇÃO PARCIAL DA SENTEÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA INCIDÊNCIA DO BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 41 DA LEI N. 11.343/2006. DOSIMETRIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CARÁTER PESSOAL. ANULAÇÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - O benefício previsto no art. 41 da Lei n. 11.343/2006 incide tão somente na dosimetria da pena, na fase de individualização da reprimenda, porquanto de caráter pessoal. A teor da orientação jurisprudencial do col. Supremo Tribunal Federal, os vícios decorrentes da individualização da pena ocasionam, tão-somente, a anulação parcial da sentença, não afetando a validade, tampouco a eficácia do juízo condenatório. Precedentes. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 619773 MG 2020/0271801-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 16/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2021)

Também dessa forma já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. ART. 316 DO CPB. CONCUSSÃO COMETIDA POR POLICIAIS CIVIS. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. APELAÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE REVISÃO DE DOSIMETRIA E DE APLICAÇÃO DA SANÇÃO DE EXCLUSÃO DE CARGO PÚBLICO. ART. 91, I, A DO CP. NULIDADE NA DOSIMETRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE ANULADA DE OFÍCIO. PRECEDENTES. DECISÃO UNÂNIME. 1. Se o magistrado sentenciante, ao aplicar a pena a cada um dos acusados, não procedeu à individualização da pena, fazendo apenas uma dosimetria para cada um, obrou em equívoco, pois a fixação da sanção deve observar o princípio constitucional da individualização da pena, devendo as fases da dosimetria ser particularizadas para cada um dos apenados, sendo vedado que se use uma única dosimetria para a fixação de mais de uma sanção. Precedentes. 2. Identificando-se o erro no ponto da fixação da pena, ainda que não haja o vício sido alegado pelas partes, deve o mesmo ser declarado de ofício pelo Órgão Judicial. Precedentes. 3. Recurso conhecido e, de ofício, declarada a nulidade parcial da sentença penal condenatória, determinando-se a baixa dos autos para outra dosimetria seja realizada, termos do voto da Desa. Relatora. (TJ-PA - APL: 00030131120128140005 BELÉM, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/07/2015, 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 01/09/2015)

Nessa linha, o acolhimento somente parcial da preliminar de nulidade da sentença suscitada pela defesa é medida que se impõe, devendo o MM. Juiz de primeiro grau realizar nova dosimetria da pena, desta vez em consonância com o princípio da individualização da pena.

Consequentemente, resta prejudicado o exame dos demais pedidos deste recurso.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, acolhendo em parte a preliminar suscitada, para anular somente parcialmente a sentença,
determinando o retorno dos autos ao Douto Juízo da Vara Única de Brasil Novo para preceder à nova dosimetria da pena em relação a cada um dos réus
.

Feita essas considerações, dou parcial provimento ao pedido formulado pelo Apelante, acolhendo em parte o pleito suscitado, para anular
exclusivamente a
dosimetria aplicada
, devendo os autos retornarem a juízo de origem para que refaça a dosimetria dos delitos tipificados nos
art. 121, § 2º, I e art.129, § 1º, inciso I, do CPB.

Consequentemente, resta prejudicado o exame dos demais pedidos deste recurso
.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para
anular somente a dosimetria da sentença
, determinando o retorno dos autos ao Douto Juízo de Direito da Comarca de Igarapé-Açú, para preceder à nova dosimetria para cada crime no qual o réu fora condenado.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de julho de 2024.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 29/07/2024